Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR REAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM DATA DE VENCIMENTO CERTA. INCIDÊNCIA DESDE O INADIMPLEMENTO OU VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de obrigação líquida e com prazo certo, os juros de mora e a atualização monetária incidem a partir do vencimento da obrigação, perdurando até o efetivo pagamento. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.